Tribunal: TJDFT
Processo: 0720334-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE ANPP. INEXIGIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. EXAME TÉCNICO. CONFISSÃO EM ANPP. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o réu como incurso no crime de embriaguez ao volante, à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa, à fração unitária mínima, e 2 (dois) meses de suspensão de habilitação/proibição de obter habilitação; a reprimenda corporal foi substituída por 1 (uma) restritiva de direitos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pela não intimação pessoal do réu antes da decisão de rescisão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) no mérito, a subsunção da conduta imputada ao crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito.
III. Razões de decidir:
3. Não é exigível a intimação pessoal do beneficiário para justificar o inadimplemento de Acordo de Não Persecução Penal, inexistindo nulidade na decisão que rescinde o acordo sem sua prévia oitiva, sobretudo se a Defesa técnica foi regularmente intimada para tal finalidade, assegurando-se o contraditório e a possibilidade de ampla defesa.
4. Evidenciado que o réu efetivamente conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, por meio de prova oral firme e convergente, notadamente declarações das testemunhas policiais - que gozam de presunção de veracidade e legitimidade por dizerem respeito ao exercício das funções públicas - corroboradas por resultado de exame de etilômetro e confissão extrajudicial em ANPP, inviável a absolvição do agente.
IV. Dispositivo:
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.